Tribunal: STF
Processo: Rcl 43324
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE, cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360-RG. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que “a declaração da inconstitucionalidade pelo STF em momento posterior à data de trânsito em julgado da decisão exequenda, tendo em conta que a interposição de recurso manifestamente inadmissível, não impediu o aperfeiçoamento da coisa julgada”. 
    2. Ao assim decidir, deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360-RG segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que “o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, do TST ocorreu em 26/4/2019 (doc. 8, fl. 4); enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 
    3. A manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.
    A embargante alega, preliminarmente, que (a) “como expressamente apontado nas razões do agravo interno, referida Reclamação foi interposta em sucedâneo de outro recurso cabível, no caso o Recurso de Revista” (doc. 22, fl. 7); (b) “ao manter a decisão monocrática, o acórdão embargado entrou em claro conflito com a jurisprudência majoritária desta Corte Superior e suas Turmas, no sentido de que a Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para substituir outro recurso eventualmente cabível” (doc. 22, fl. 9); e (c) “Conforme já demonstrado, o trânsito em julgado da execução originária ocorreu em 09/09/2020, sendo os autos devolvidos à origem em 10/09/2020, enquanto a presente reclamação foi distribuída em 10/09/2020” (doc. 22, fl. 12). No mérito, argumenta que (a) “não merece ser mantido o entendimento aplicado no acórdão embargado quanto ao trânsito em julgado da ação originária em 26/04/2019, valendo-se apenas no documento 8 (fls. 4), pois viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior” (doc. 22, fl. 18). 
    Requer, ao final, o provimento dos embargos “para reformar o acórdão recorrido e julgar inadmissível a reclamação apresentada, nos termos da fundamentação. No mérito, caso ultrapassadas as questões levantadas quanto à admissibilidade, requer a reforma da decisão guerreada para determinar o julgamento improcedente da reclamação” (doc. 22, fl. 24).
    É o relatório. Decido.
    fO recurso é manifestamente incabível. 
    Segundo o art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os Embargos de Divergência são cabíveis em face “à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.
    Nessa linha de consideração, é pacífico o entendimento de que são inadmissíveis os Embargos de Divergência contra acórdão de Turma em julgamento de reclamação, conforme demonstra a ementa abaixo transcrita:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDO. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA EM JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    (Rcl 27.015 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente